Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-58.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição do indébito. Manutenção do decidido na r. Sentença. Alteração que acarretaria reformatio in pejus.
Deve haver a repetição do indébito na forma decidida pela r. sentença, pois alterá-la para o entendimento desta Câmara acarretaria reformatio in pejus, já que a parte autora não recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro.

Pedido de redução de honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade, para que seja remunerado de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora e, em valor que não seja ínfimo.

Apelação não provida.